Tribunal: TJSP
Processo: 1501167-34.2023.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade demonstradas. Inviável a pretendida desclassificação. Validade dos testemunhos dos policiais. Condenação correta; penas, porém, a merecer reparos. Redução das penas-base. Afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06. Regime fechado mantido. Reincidência específica. Recurso provido em parte.